Tribunal: TJDFT
Processo: 0807106-23.2024.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA RESIDENCIAL. ADIMPLEMENTO PARCIAL. MULTA RESCISÓRIA. EQUIDADE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recursos inominados interpostos pelas partes contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a rescisão contratual e a nulidade da cláusula VII do instrumento, bem como para condenar a ré ao pagamento da quantia de R$ 14.706,60 (quatorze mil setecentos e seis reais e sessenta centavos) à autora.
2. Alega a recorrente A CONTRATE BRASIL LTDA - ME que prestou os serviços de consultoria residencial para seleção de profissionais de forma adequada e que a contratação das funcionárias só não ocorreu por desistência da parte autora. Afirma que diante da comprovação parcial dos serviços prestados não há que se falar em restituição integral da quantia. Por sua vez, alega a recorrente SUELI OLIVEIRA DE ARAUJO que a situação vivenciada é capaz de violar direitos da personalidade, razão pela qual pleiteia indenização por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em aferir se houve falha no serviço e, em caso positivo, qual o valor a ser devolvido à contratante, bem como analisar se há dano moral a ser indenizado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor.
5. É incontroverso que a autora firmou com a ré contrato de prestação de serviços de consultoria residencial a fim de assessorá-la na contratação de mão de obra doméstica. Não se verifica, no caso, qualquer situação capaz de evidenciar o vício de consentimento, mas mero descontentamento posterior com a execução dos serviços.
6. Conforme o item “II – DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA” (ID 67680460 - Pág. 1), a prestação do serviço consistirá nas seguintes etapas, dentre outras: “[...] Recrutamento de profissionais visando atender o perfil solicitado pela parte CONTRATANTE; Preliminares na edição do perfil a ser contratado pela contratante; Ajuste do perfil pela parte CONTRATANTE de acordo com as necessidades e atividades que podem, legalmente, serem despenhadas pela profissional; Pré-Seleção de profissionais com o perfil solicitado pela parte CONTRATANTE e ajustado pela parte CONTRATADA quando necessário; A parte CONTRATADA fará acompanhamento e monitoramento (via telefone) da chegada da profissional contratada, no primeiro dia de trabalho e acompanhará sua adaptação por meio de pesquisas de satisfação entre as partes, nos primeiros 45 dias com intervalos”.
7. Da análise do conjunto probatório, extrai-se a entrevista da contratante para elaboração do perfil e a indicação de profissionais, com sucessivas tentativas de marcação de reuniões para entrevista. Desse modo, evidencia-se que parte dos serviços descritos no contrato foram executados pela ré, na medida em que houve intermediação.
8. Assim, verificando-se que a rescisão contratual partiu da autora, após a execução de parte dos serviços para os quais fora contratada a ré, mostra-se justa e equânime a retenção de 10% (dez por cento) do valor pago, a título de remuneração dos serviços prestados pela ré (art. 6o da Lei 9.099/95), com a devolução de 90% daquele valor à autora, sob pena de enriquecimento indevido desta.
9. Quanto ao dano moral, não merece reparo a sentença proferida, porquanto não houve comprovação do vício no consentimento ou qualquer medida contrária aos direitos do idoso. Os documentos juntados demonstram a disponibilidade da ré no atendimento, de forma que a situação evidencia mero descontentamento da autora quanto ao valor do negócio.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso interposto por A CONTRATE BRASIL LTDA - ME parcialmente provido para condenar a recorrente a restituir à recorrida a quantia de R$ 13.235,94 (treze mil duzentos e trinta e cinco reais e noventa e quatro centavos), mantidos os demais termos da sentença proferida. Sem condenação em honorários ante o acolhimento parcial do recurso.
11. Recurso interposto por SUELI OLIVEIRA DE ARAUJO desprovido. Condenada a parte recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação.
12. Decisão proferida na forma do art. 46 da Lei 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
_________
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 9.099/95, art. 6o.